Tribunal: CARF
Processo: 13896.723980/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723980/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.655 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ inicia-se após a entrega da
declaração de rendimentos (DIPJ).
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no
processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. Saldo negativo de
IRPJ confirmado parcialmente pela DRF e confirmado o remanescente em sede
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório
pretendido no valor de R$ 21.275,05 (vinte e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco
centavos), a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, e homologar a
respectiva compensação até o limite da importância reconhecida. Vencido o conselheiro Rafael
Zedral, que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723980/2015-11
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL BRASIL LTDA., em face do acórdão de n° 12-117.933, proferido pela C. 3a
Turma da DRJ/RJO, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
“Em 16.12.2015, o interessado, Atlantica Hotels International Brasil Ltda, inscrito no
CNPJ sob o n° 02.223.966/0001-13, apresentou petição e Declaração de
Compensação-Dcomp em formulário (e-fls.3/5), instruídos com os documentos de e-
fls.6/102.
2 O crédito pretendido - saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, no valor
de R$ 21.275,05 - foi apurado por Sociedade em Conta de Participação -SCP, inscrita
no CNPJ sob o n° 02.223.966/0009-70 - Comfort Suítes Alphaville Campinas (e-
fls.4):

3 Os débitos objeto da Dcomp de 16.12.2015 (e-fls.3) foram discriminados assim:

4 Em 22.01.2016, o interessado apresentou outra Dcomp (e-fls.107/109), utilizando o
saldo do crédito (nosso item 2):
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

5 Os débitos objeto da segunda Dcomp foram discriminados assim:

6 Em 29.04.2016, o interessado apresentou Dcomp Retificadora dos débitos da Dcomp
acima (e-fls.112/114):

7 A DRF-Barueri-SP juntou aos autos extrato do processo (e-fls.116/117), DIPJ (e-
fls.119/165), DCTF (e-fls.166/168) e consultas-Sief (e-fls.169/170).
8 Juntou, também, “Planilha de Controle sobre IRPJ” (e-fls.171) e “Planilha-2- DIRF”
(e-fls.172).
9 Após, a DRF-Barueri-SP emitiu o Parecer Seort-DRF-BRE n° 332/2016, de
02.09.2016, e o Despacho Decisório manual correspondente (e-fls.175/179).
10 No Parecer Seort, lê-se que:
a) o detentor do crédito é “Comfort Suítes Alphaville Campinas”, Sociedade em Conta
de Participação (SCP);
b) o declarante é o sócio ostensivo e representante legal da SCP;
c) “embora a DIPJ do período não demonstre a composição de eventuais saldos
negativos apurados por SCP, o declarante informa que o crédito ora em análise está
composto como segue”:

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

d) o fato gerador ocorreu em 31.12.2010 e o termo inicial da decadência se iniciou em
01.01.2011 e expirou em 31.12.2015;
e) a declaração de 16.12.2015 (e-fls.3) foi apresentada dentro do prazo decadencial;
f) a declaração de compensação de 29.04.2016 (e-fls.112) é intempestiva;
g) dada a ausência de personalidade jurídica das SCPs, o recolhimento de suas
estimativas é efetuado no CNPJ do sócio ostensivo;
h) foram efetuados recolhimentos de estimativas no código 5993-08, separadamente das
estimativas devidas pelo sócio ostensivo, no total de R$ 2.991.031,42;
i) em DIPJ, se lê que o interessado é sócio ostensivo de 45 (quarenta e cinco) SCPs,
“sendo necessária a individualização dos recolhimentos relativos a cada SCP, com base
em escrituração contábil”;
j) a composição das estimativas, conforme planilha apresentada no processo
13896.722.116/2012-50, é a seguinte:

k) “dessa forma, não reconheço a parcela de R$ 76.159,52 de pagamento por estimativa
referente à SCP ora em análise”;
l) “foi possível a validação de R$ 2.053,42 de retenções respaldadas pelos totais
declarados em DIRF (e-fls.172); dessa forma, valida-se a parcela de retenções
respaldadas pelos totais declarados”;
m) “conforme se depreende da documentação apresentada, foi contabilizado lucro
fiscal, no período, de R$ 332.949,10, gerando IRPJ a Pagar de R$ 59.237,28”;
n) “dado o reconhecimento parcial das antecipações declaradas pelo contribuinte, o
saldo negativo disponível será apurado como segue”:

11 Ao final, a DRF-Barueri-SP reconheceu o direito creditório de R$ 18.975,66, sem
homologar, porém, a Dcomp de e-fls.112, por intempestiva (nosso item 6):

12 O crédito reconhecido foi registrado no sistema Sief (e-fls.181):
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

13 Com o crédito reconhecido, 2 (dois) dos 6 (seis) débitos foram integralmente
extintos por compensação, restando 4 (quatro) débitos com saldo devedor (e-
fls.183/184):

14 O interessado tomou ciência do ato decisório em 19.09.2016 (e-fls.194)
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

15 Em petição recebida em 05.10.2016 (e-fls.196/203), o interessado diz que:
a) “o despacho decisório impugnado falhou ao reconhecer apenas uma parte do saldo
negativo declarado, pois adotou como valor dos recolhimentos valor inferior àquele
corretamente informado pela Manifestante às fls. 33 dos autos”;
b) “a autoridade julgadora, sem oferecer qualquer motivo para tanto, desconsiderou as
informações apresentadas nestes autos e adotou planilha que integra processo
administrativo diverso (13896/722116/2012-50) para apurar o valor do saldo negativo”;
c) “a divergência entre o saldo negativo pleiteado e o apurado na planilha do processo
13896/722116/2012-50 decorre do fato de ter realizado recolhimentos posteriores à
elaboração da referida planilha, conforme atestam os anexos comprovantes de
recolhimentos de DARFs”;
d) “apresenta, ainda, planilhas de apuração do saldo negativo ora pleiteado, atualizadas
e corrigidas”;
e) “impõe-se que as compensações sejam analisadas à luz das informações prestadas
nestes autos, ou seja, devem ser considerados os recolhimentos mensais efetivamente
realizados e demonstrados nas planilhas anexas”;
f) “caso se discorde dos valores apresentados, devem ser buscados os esclarecimentos e
informações necessários à apuração dos valores supostamente corretos, sendo descabido
simplesmente presumir os fatos como fez o despacho decisório impugnado”.
16 O interessado alega que descabe reputar intempestiva a declaração de compensação,
afirmando que:
a) “a compensação utilizou o mesmo credito de saldo negativo pleiteado na declaração
de 16.12.2015, de forma que o crédito objeto da referida declaração de compensação
não homologada já havia sido pedido dentro do prazo decadencial”;
b) “a Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012, permite expressamente a
compensação de credito apurado há mais de cinco anos, nos casos em que o credito já
tenha sido objeto de pedido anterior, apresentado antes de cinco anos (art.41, § 10)”;
c) “a RFB aplica o dispositivo sem restrições, inclusive a casos de compensação de
saldo negativo de IRPJ, conforme evidencia a Solução de Consulta a seguir ementada”;
d) “de acordo com a Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012, e com a posição
adotada pela Receita Federal do Brasil, a declaração de compensação pode utilizar
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

crédito de saldo negativo apurado há mais de cinco anos, desde que o referido crédito
tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes
do transcurso do prazo de cinco anos sua apuração”;
e) “de acordo com o entendimento do CARF, a declaração de compensação pode
utilizar saldo negativo apurado há mais de cinco anos, desde que o referido crédito
tenha sido objeto de outra declaração de compensação apresentada à RFB antes do
transcurso do prazo de cinco anos da apuração do saldo negativo”;
f) “o caso analisado pelo CARF é praticamente idêntico ao presente, em que foi
considerada intempestiva a declaração de compensação apresentada pela Manifestante,
utilizando crédito já antes declarado em outra declaração pendente de análise”.
17 O interessado pede que a Manifestação de Inconformidade seja acolhida, e, que as
compensações sejam homologadas. Requer “diligência para apuração dos recolhimentos
mensais, das retenções suportadas e do saldo negativo disponível”. Protesta pela
produção de provas, principalmente pela juntada dos documentos que a Manifestante
não foi capaz de localizar em tempo hábil”.
18 O interessado encerra, formalizando “impugnação geral”:

19 Com a petição, vieram cópias de contrato social, documentos de representação,
cópias de darfs e cópias de petições (e-fls.204/276).
20 Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB às e-fls.286/288.
21 Relatados.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada com a manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência considerada prescindível.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL.
SALDO
NEGATIVO.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

E possível a utilização, em Dcomp, de crédito apurado há mais de 5 (cinco), desde que o
crédito já tenha sido objeto de Pedido de Restituição tempestivo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FORMULÁRIO. SOCIEDADE EM CONTA
DE PARTICIPAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. DESPACHO DECISÓRIO
MANUAL. PARCELAS DO CRÉDITO. RETENÇÕES. ESTIMATIVAS MENSAIS.
MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
INOCORRÊNCIA.
Não demonstrada a ocorrência de inexatidão material, indefere-se o pedido de
majoração das parcelas que integram o saldo negativo pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 09/07/2020, a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
com relação ao pedido de diligência e produção de provas admitidas em
direito, a falta de liquidez e certeza do direito creditório (ainda mais em
caso de Dcomp em formulário), implica o indeferimento, de plano, do
pedido;
(ii)
com relação ao mérito, tem-se que se trata de Declaração de
Compensação em formulário, relativa a saldo negativo de IRPJ (ano-
calendário 2010), apurado por Sociedade em Conta de Participação
(CNPJ sob o n° 02.223.966/0009-70, da qual a Recorrente (CNPJ
02.223.966/0001-13) é sócia ostensiva;
(iii)
na correspondência juntada à Dcomp, a Recorrente informou crédito
inicial de R$ 21.275,05 (e-fl.4);
(iv)
a DRF reconheceu parte do direito creditório solicitado, e não reconheceu
R$ 2.299,39, valor ora em litígio (e-fl.288);
(v)
o próprio declarante que informou que o saldo negativo da SCP
compreende estimativas mensais pagas de R$ 78.458,90;
(vi)
dessas estimativas, a DRF reconheceu R$ 76.159,52;
(vii)
a lide, em relação às estimativas mensais, se circunscreve à diferença de
R$ 2.299,38;
(viii) no que se refere às retenções na fonte, a DRF validou integralmente a
parcela de IRRF que o interessado informou na composição do saldo
negativo da SCP em tela: R$ 2.053,42 (e-fl.179);
(ix)
em 29.04.2016, o interessado apresentou Dcomp retificadora;
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

(x)
a DRF não aceitou a sobredita Dcomp, sob o fundamento de que, tendo, o
fato gerador do crédito, ocorrido em 31.12.2010, o prazo decadencial de
5 (anos) havia expirado desde 31.12.2015;
(xi)
ainda que a decadência fosse superada, e se acolhesse a tese de que o
direito creditório é o mesmo que foi veiculado em Dcomps tempestivas, a
Dcomp não aceita pela DRF está, como o próprio interessado afirmou,
majorando débito de Cofins de SCP (5856-08), apurado em 31.12.2015
e vencido em 25.01.2016: de R$ 1.080,39 para R$ 5.092,95 (e-fl.114);
(xii)
por fim, conclui que a Dcomp Retificadora, de 29.04.2016 – além de
veicular majoração de débito -, foi transmitida após o decurso do prazo
decadencial, sem lastro em Pedido de Restituição tempestivo, inexistindo
norma que ampare a sua homologação;

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 334/345), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO, sob a alegação de que:
(i)
a decisão recorrida está em sentido contrário a jurisprudência
consolidada a acerca do tema, no sentido de que “em se tratando de saldos
negativos do IRPJ e da CSLL o termo inicial para contagem do prazo é
mês subseqüente à entrega da declaração” (Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Porto Alegre. Acórdão no 10-14266 de 31 de outubro de
2007).
(ii)
no caso de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ e CSLL, não
estamos tratando de mero pagamento indevido ou a maior de tributo, mas
sim de recolhimentos, compensações ou retenções antecipados durante o
pedido de apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo
incidente com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado;
(iii)
não se pode ignorar que, da redação do artigo 6o, §1o, II, resta
absolutamente literal a conclusão de que o pedido de
restituição/compensação somente poderá ser efetuado, na prática, após a
entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica que, no
período em evidencia (ano-calendário 2010), era transmitida via programa
DIPJ, disponibilizado aos contribuintes a partir de abril de 2011 e com
prazo máximo de entrega em 30 de junho de 2011, conforme artigo 5o da
IN SRF no 1149/2011;
(iv)
em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro presumido ou lucro
trimestral, o início do prazo para restituição/compensação fica atrelado à
data da entrega da DIPJ;
(v)
no caso concreto, a DIPJ do período foi devidamente entregue pela
Recorrente em 30 de junho de 2011, dentro do prazo do artigo 5o da IN
SRF no 1149/2011;
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

(vi)
nos termos do artigo 6o, §1o, da Lei 9.430/96, com a redação vigente no
ano da ocorrência do fato gerador, o prazo de cinco anos para a
contribuinte requerer a restituição/compensação do saldo negativo apurado
na DIPJ 2011 (ano calendário 2010) venceria tão somente em junho de
2016;
(vii)
como o requerimento de compensação foi protocolizado em 29.04.2016,
resta afastada a ocorrência da decadência na espécie;
(viii) a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 permite expressamente a
compensação de crédito apurado há mais de cinco anos nos casos em que,
assim como no presente, o crédito já tenha sido objeto de pedido
anterior apresentado antes do transcurso do prazo decadencial;
(ix)
no que toca à glosa parcial do direito creditório pleiteado, já que teria a
i. Autoridade Fiscal não reconheceu a diferença de R$ 2.299,39 (dois mil,
duzentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos) a título de
estimativas pagas;
(x)
a Recorrente realizou recolhimentos posteriores à elaboração da
referida planilha, conforme atestam os comprovantes de recolhimentos
de DARFs devidamente anexados aos autos quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade;
(xi)
comprovantes de arrecadação apresentados pela contribuinte em sede de
sua Manifestação de Inconformidade, datados de 14/12/2015, confirma os
recolhimentos ali procedidos pelo CNPJ 02.223.966/001-13 (SCP
Comfort Suítes Alphaville Campinas) sob o código 5993 (imposto
calculado por estimativa mensal), representam justamente a diferença
de R$ 2.299,38 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e oito
centavos), que havia deixado de ser reconhecida pela Autoridade Fiscal;
(xii)
por fim, requer seja afastada a glosa do Pedido de Compensação datado
de 29/04/2016, diante da inocorrência da decadência e a reforma da r.
decisão de 1a instância para que se afaste a glosa parcial do crédito
pleiteado, quanto à diferença de R$ 2.299,38 (dois mil, duzentos e noventa
e nove centavos reais e trinta e oito centavos) a título de estimativas pagas.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
16/09/2021 (e-fl. 330), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 18/10/2021 (e-
fl. 332), ou seja, dentro do prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2010, no valor original de R$ 21.275,05 (vinte e um
mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), sendo seu detentor a Sociedade em Conta
de Participação (SCP), denominada “Comfort Suítes Alphaville Campinas”, da qual a Recorrente
é sócia ostensiva, nos seguintes termos:

Em relação à composição do crédito em referência, o Despacho Decisório (e-
fls.180/184) concluiu pela sua parcial suficiência e reconheceu a parcela de R$ 76.159,52
(setenta e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) referente às
estimativas recolhidas, bem como a parcela de R$ 2.053,42 (dois mil, cinquenta e três reais e
quarenta e dois centavos) referente às retenções na fonte. Contudo, não homologou a declaração

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

de compensação, ao argumento de que o direito de pleitear sua restituição já estaria extinto, por
ter sido transmitida após o prazo de 5 (cinco) anos da data do pagamento indevido.
Confira-se a compreensão da Autoridade Administrativa acerca da questão:
“Tendo o fato gerador efetivamente ocorrido em 31/12/2010, e sendo verificado que os
recolhimentos a título de adiantamento são superiores aos valores do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica efetivamente calculado, gerando saldo negativo, o termo inicial da
decadência é a data em que foi possível essa verificação (31/12/2010).
Nesse caso, o termo inicial da decadência iniciou-se em 01/01/2011, sendo seu termo
final em 31/12/2015.
Verifica-se, assim, que a declaração de compensação apresentada em 16/12/2015
(fl.3) foi apresentada dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no art.
168 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional). Contudo, intempestiva a
solicitação de compensação da interessada, que ocorreu em 29/04/2016 (fls.112).” (e-
fls. 181/182, g.n.)
A decisão proferida pela C. 3a Turma Julgadora (“DRJ/RJO”) considerou o
Despacho Decisório em conformidade com a lei e os fatos apurados nos autos, e julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório e, por
consequência, não homologando a compensação pleiteada, nos seguintes termos:
“49 Como se vê, o direito creditório pretendido é composto por duas parcelas: a)
pagamentos de estimativas; b) retenções na fonte de IR. Vejamo-las, separadamente.
50 Já visto que foi o próprio declarante que informou que o saldo negativo da SCP
compreende estimativas mensais pagas de R$ 78.458,90 (nosso item 10, alínea “c”):
(...)
51 Das sobreditas estimativas, a DRF reconheceu R$ 76.159,52 (nosso item 10, “n”):
(...)
71 A DRF validou integralmente a parcela de IRRF que o interessado informou na
composição do saldo negativo da SCP em tela: R$ 2.053,42 (e-fls.179):
(...)
91 A Dcomp Retificadora, de 29.04.2016 – além de veicular majoração de débito -, foi
transmitida após o decurso do prazo decadencial, sem lastro em Pedido de Restituição
tempestivo, inexistindo norma que ampare a sua homologação.
(...)
93 Diante disso, não merece reparos a decisão da DRF, que não homologou a dita
Dcomp.” (e-fls. 312, 317 e 322, g.n.)
Como se vê, a questão central desta lide limita-se à averiguação da ocorrência da
decadência do direito de requerer a restituição do indébito pelo sujeito passivo, vez que a
existência do crédito, em sua maior expressão, foi reconhecida pela DRF e confirmada pelo
acórdão recorrido.
Na hipótese, a decisão recorrida teve por base legal o inciso I do artigo 168 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), considerando como termo inicial do prazo decadencial do
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

direito de requerer a restituição o dia 31/12/2010, data da apuração anual do IRPJ, motivo pelo
qual, segundo esse entendimento, em 29/04/2016 já estaria extinto o direito de pleitear a
compensação do indébito, por ter havido o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da
extinção do crédito tributário.
Entretanto, tal entendimento é equivocado.
O colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com hipótese similar,
tendo concluído pela inviabilidade de aplicação do inciso I do artigo 168 do Código
Tributário Nacional4 (“CTN”) para o fim de considerar o dia 31/12/2010 como termo inicial de
contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos do direito de compensação do indébito, posto
que nessa data, o evento que lhe deu origem (DIPJ) não estava materializado em linguagem
jurídica competente, sendo logicamente impossível pretender-se o início da fluência de prazo
decadencial relativo a direito que ainda não pode ser posto em atividade por óbice
normativo.
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Aílton Neves da Silva, expôs de
maneira bastante didática e elucidativa de que forma deve ser compreendida a contagem do
prazo inicial para verificação da decadência em casos de restituição de saldo negativo:
“Para a exata compreensão do tema a enfrentar, cabe gizar, primeira e sinteticamente, o
conceito de decadência.
Para tal finalidade, emprestamos as palavras do saudoso tributarista Fábio Fanuchi, para
quem a decadência “traduz-se na perda de um direito e a prescrição na perda da ação
que faria prevalecer um direito”1.
Ainda, segundo o autor, ambos os institutos possuem um elemento em comum: a
perecibilidade do direito por inércia de seu titular2 .
Essas proposições nos permitem deduzir os elementos que, logicamente, compõem a
estrutura do conceito referenciado, quais sejam:
1) a existência de um direito exercitável;
2) o não exercício desse direito num determinado prazo;
3) a falta de exercício do direito motivada por inércia ou omissão de seu titular.
Aplicando-se esta intelecção ao presente caso, constato que não ficou caracterizada
qualquer inércia do contribuinte que justificasse o início da contagem do prazo
decadencial em 31/12/2001. Isto porque a Receita Federal do Brasil (RFB) não
dispunha, até então, de elementos para a verificação da consistência do crédito relativo a
saldo negativo, o que somente seria possível mediante análise dos dados da declaração
de ajuste anual do referido período-base, cujo prazo de entrega estendeu-se de
02/01/2002 (já que 01/01 foi feriado nacional) até o último dia do mês de abril do ano-
calendário de 2002, conforme estabelecido nos os arts. 39 e 43 da Lei n° 8.383/1991,
reproduzidos na sequência (destaques deste relator):
Art. 39. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão optar
pelo pagamento, até o último dia útil do mês subseqüente, do imposto devido
mensalmente, calculado por estimativa, observado o seguinte:

4 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

(...)
§ 5° A diferença entre o imposto devido, apurado na declaração de ajuste anual
(art. 43), e a importância paga nos termos deste artigo será:
a) paga em quota única, até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, se positiva;
b) compensada, corrigida monetariamente, com o imposto mensal a ser pago nos
meses subseqüentes ao lixado para a entrega da declaração de ajuste anual, se
negativa, assegurada a alternativa de requerer a restituição do montante pago
indevidamente.
(...)
Art. 43. As pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, declaração de
ajuste anual consolidando os resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a
dezembro do ano anterior, nos seguintes prazos:
I - até o último dia útil do mês de março, as tributadas com base no lucro
presumido;
II - até o último dia útil do mês de abril, as tributadas com base no lucro real;
III - até o último dia útil do mês de junho, as demais.
(...)
Desse modo, inviável a aplicação do artigo 168, I, ao caso concreto, para o fim de
considerar o dia 31/12/2001 como termo inicial de contagem do prazo decadencial de 5
anos do direito de compensação do indébito, posto que nesta data o evento que lhe deu
origem – DIRPJ - não estava materializado em linguagem jurídica competente, sendo
logicamente impossível pretender-se o início da fluência de prazo decadencial relativo a
direito que ainda não pode ser posto em atividade por óbice normativo.
Afinal, como visto, a decadência tem por pressupostos a existência de direito exercitável
e a inércia de seu titular durante certo lapso de tempo, sem os quais a contagem daquele
prazo não se pode ter início.
Ademais, em regra, a natureza do elemento acessório segue a do principal. Logo, não se
poderia ter deflagrado o início da contagem do prazo de decadência - ocorrência
incidental do direito a que se aplica - se ainda não existia juridicamente a faculdade de
exercício do próprio direito.
A se entender de outro modo, prevaleceria o acessório (decadência) sobre o principal
(direito exercitável), configurando inversão lógica inaceitável. Além disso, haveria o
risco de deixar ao alvedrio do ente tributante a prerrogativa de – por meio de legislação
infralegal - reduzir o prazo dos contribuintes para exercício do direito de repetição de
indébito - estabelecido em lei complementar -, bastando, para isto, postergar a data de
entrega da DIRPJ.
Conclui-se, pois, que a origem do crédito em discussão não se subsume aos ditames do
inciso I do artigo 168 do CTN por não ter origem, propriamente, num recolhimento
pontual indevido ou a maior, mas decorrer de saldo negativo de IRPJ apurado ao final
do período-base, evento que se materializa com o decurso do tempo. Neste diapasão, a
interpretação que parece mais justa e razoável, acerca da matéria, é aquela que
considera como dies a quo do prazo decadencial o mês seguinte ao fixado para entrega
da declaração de IRPJ, no caso, o mês de maio do ano-calendário de 2002, eis que o
sujeito passivo, ainda que desejasse, estaria impedido de apresentá-la em 31/12/2001.”
(Processo n° 13609.902479/2011-84. Acórdão n° 1002-001.031. Sessão de 04/02/2020)
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

A mesma ratio decidendi deve ser aplicada ao caso dos autos.
Como exposto, a origem do crédito em discussão não se subsume aos ditames do
inciso I do artigo 168 do CTN, por não ter origem propriamente, num recolhimento pontual
indevido ou a maior, mas sim por decorrer de saldo negativo de IRPJ.
Na hipótese, a ocorrência do fato gerador, de fato, dar-se-á no dia 31 de dezembro
do respectivo ano-calendário, contudo, o pedido de restituição/compensação somente poderá
ser efetuado, na prática, após a entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica que,
no período em evidência (ano-calendário 2010), era transmitida via programa DIPJ,
disponibilizado aos contribuintes a partir de abril de 2011 e com prazo máximo de entrega em 30
de junho de 2011, conforme artigo 5o da IN SRF no 1149/20115.
Sobre esse viés, portanto, há que se convir que não houve o transcurso do prazo
decadencial no presente caso, eis que a Declaração de Compensação (retificadora) foi
transmitida em 29/04/2016 (e-fl. 112), antes, portanto, do dia 30 de junho de 2016, termo final
do prazo para pleitear a compensação, de acordo com a inteligência dos artigos 396 e 437 da Lei
n° 8.383/1991.

5 Art. 5o As declarações geradas pelo programa gerador da DIPJ 2011 devem ser apresentadas até as 23h59min59s
(vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 30 de junho
de 2011.
6 Art. 39. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão optar pelo pagamento, até o último dia útil
do mês subseqüente, do imposto devido mensalmente, calculado por estimativa, observado o seguinte:
I - nos meses de janeiro a abril, o imposto estimado corresponderá, em cada mês, a um duodécimo do imposto e
adicional apurados em balanço ou balancete anual levantado em 31 de dezembro do ano anterior ou, na inexistência
deste, a um sexto do imposto e adicional apurados no balanço ou balancete semestral levantado em 30 de junho do
ano anterior;
II - nos meses de maio a agosto, o imposto estimado corresponderá, em cada mês, a um duodécimo do imposto e
adicional apurados no balanço anual de 31 de dezembro do ano anterior;
III - nos meses de setembro a dezembro, o imposto estimado corresponderá, em cada mês, a um sexto do imposto e
adicional apurados em balanço ou balancete semestral levantado em 30 de junho do ano em curso.
§ 1° A opção será efetuada na data do pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro e só poderá ser
alterada em relação ao imposto referente aos meses do ano subseqüente.
§ 2° A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto mensal estimado, enquanto balanços ou
balancetes mensais demonstrarem que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto calculado com base no
lucro real do período em curso.
§ 3° O imposto apurado nos balanços ou balancetes será convertido em quantidade de Ufir diária pelo valor desta no
último dia do mês a que se referir.
§ 4° O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos computados na determinação do lucro real poderá ser
deduzido do imposto estimado de cada mês.
§ 5° A diferença entre o imposto devido, apurado na declaração de ajuste anual (art. 43), e a importância paga nos
termos deste artigo será:
a) paga em quota única, até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, se positiva;
b) compensada, corrigida monetariamente, com o imposto mensal a ser pago nos meses subseqüentes ao fixado para
a entrega da declaração de ajuste anual, se negativa, assegurada a alternativa de requerer a restituição do montante
pago indevidamente.
7 Art. 43. As pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, declaração de ajuste anual consolidando os
resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a dezembro do ano anterior, nos seguintes prazos:
I - até o último dia útil do mês de março, as tributadas com base no lucro presumido;
II - até o último dia útil do mês de abril, as tributadas com base no lucro real;
III - até o último dia útil do mês de junho, as demais.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

Assim, merece amparo toda a linha argumentativa desenvolvida pela Recorrente,
no sentido de que, “a DIPJ transmitida pelo contribuinte será utilizada pela fiscalização para
verificar exatamente a composição do saldo negativo objeto do pedido de compensação. É o
mesmo que dizer que a RFB não pode confirmar a restituição ou compensação sem efetuar um
confronto entre o valor do imposto retido informado na DIPJ do contribuinte, com o valor do
IR/Fonte informado na DIRF emitidas pelas fontes pagadoras. Com isso, em qualquer regime de
tributação, inclusive no lucro presumido ou lucro trimestral, o início do prazo para
restituição/compensação fica atrelado à data da entrega da DIPJ”. (e-fl. 338, g.n.)
A chancelar o exposto, são os precedentes deste Conselho:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O marco inicial de contagem do prazo
decadencial para a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real
anual), inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e
RIR/99, art. 858, § 1°, inciso II). (Processo n° 13974.720046/2014-97. Acórdão n°
1401-005.738. Sessão de 22/07/2021. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves, g.n.)
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO. ENTREGA DA DIPJ. O marco inicial de
contagem do prazo decadencial para a restituição ou compensação de saldo negativo
de IRPJ (lucro real anual), inicia-se após findo o prazo para entrega da declaração
de rendimentos - DIPJ pelo contribuinte. (Processo n° 10880.914732/2008-30.
Acórdão n° 1002-001.055. Sessão de 06/02/2020. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo,
g.n.)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O marco inicial de contagem do prazo
decadencial para a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real
anual), inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e
RIR/99, art. 858, § 1°, inciso II). (Processo no 11070.000481/2009-92. Acórdão no 1401-
004.086. Sessão de 12/12/2019. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves, g.n.)

Das Estimativas Mensais
Conforme mencionado, remanesce a diferença de R$ 2.299,38 (dois mil, duzentos
e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), a título de estimativas mensais não confirmadas
pelo Despacho Decisório.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“50 Já visto que foi o próprio declarante que informou que o saldo negativo da SCP
compreende estimativas mensais pagas de R$ 78.458,90 (nosso item 10, alínea “c”): (...)
51 Das sobreditas estimativas, a DRF reconheceu R$ 76.159,52 (nosso item 10, “n”):
(...)

Parágrafo único. Os resultados mensais serão apurados, ainda que a pessoa jurídica tenha optado pela forma de
pagamento do imposto e adicional referida no art. 39.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

52 Desse modo, na forma da lei, a lide, em relação às estimativas mensais, se
circunscreve à diferença de R$ 2.299,38/39 (78.458,90 - 76.159,52 = 2.299,38/39).” (e-
fl. 312, g.n.)
Da análise do Parecer DRF/BRE/SEORT no 332/2016 (e-fl. 184), verifica-se que
as estimativas confirmadas somam a importância de R$ 76.159,52 (setenta e seis mil, cento e
cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos):

Logo, ao comparar os comprovantes juntados aos autos (e-fls. 250/252) com a
planilha supramencionada, verificou-se que a C. 3a Turma da DRJ/RJO não considerou a
importância recolhida de R$ 2.299,39 (R$ 599,43 + R$ 1.391,37 + R$ 308,59), ao fundamento
de que, “a retificação de Dcomp, quer gerada pelo PGD Per/dcomp, quer em formulário, só é
admitida na hipótese de inexatidões materiais”. Não se procedeu, naquele momento, a
qualquer análise mais aprofundada do direito creditório.
Tem-se, portanto, que a Recorrente incorreu em erro ao preencher o
PER/DCOMP, vez não ter informado corretamente as estimativas quitadas no ano-calendário
2010.
Nesses termos, destaca-se que o erro no preenchimento do PER/DCOMP não
deve ser óbice ao reconhecimento da validade da compensação, sob pena de enriquecimento
ilícito do Erário. Logo, manter a cobrança tão somente em razão de erro no preenchimento da
declaração, corresponderia a exigir tributo quando se sabe não ser ele devido.
Com efeito, a busca pela verdade material deve ser almejada sempre que
possível e, neste caso, (i) os comprovantes apresentados pela Recorrente (e-fls. 250/252); (ii) a
confirmação parcial das estimativas pela DRF (R$ 76.159,52) e (iii) a confirmação de que a
importância recolhida no valor de R$ 2.299,39 (R$ 599,43 + R$ 1.391,37 + R$ 308,59) não foi
considerada pela DRJ/RJO, evidenciam que as estimativas recolhidas somam a importância de
R$ 78.458,90 (setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).
Dessa forma, com base nessas considerações e nos comprovantes de recolhimento
juntados aos autos (e-fls. 250/252), entendo que restou comprovado o saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2010 no valor de R$ 21.275,05 (vinte e um mil, duzentos e
setenta e cinco reais e cinco centavos) conforme composição de crédito apresentada pela
Recorrente:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.655 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723980/2015-11

Com essas considerações, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer o direito creditório pretendido no valor de R$ 21.275,05 (vinte e um mil, duzentos e
setenta e cinco reais e cinco centavos), a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2010, e homologar a respectiva compensação até o limite da importância reconhecida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 366
DF CARF MF
Original